Tribunal: TCU
Processo: 024.306/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3033/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de recurso de revisão contra o Acórdão 9213/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta corte julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa; Considerando que, nos termos dos art. 32 da Lei 8.443/1992, de decisão proferida em processos de contas cabem recursos de reconsideração, embargos de declaração, e revisão; Considerando que o recurso de reconsideração pode ser formulado uma só vez, e que o recorrente já o interpôs nos autos, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 12112/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o recurso de revisão também só pode ser formulado uma vez, e que o recorrente já o interpôs nos autos, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 150/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, importa em preclusão consumativa; Considerando que, exceto em caso de embargos de declaração, não é cabível recurso da mesma espécie contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando, por fim, que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 278, §§ 3° e 4°, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Roselito Soares da Silva (peças 157 a 186) em face do Acórdão 9213/2017-TCU-Segunda Câmara , em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 189), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.306/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.332/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.333/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Roselito Soares da Silva (XXX.518.601-XX) 1.3. Recorrente: Roselito Soares da Silva (XXX.518.601-XX) 1.4. Entidade: Município de Itaituba - PA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rodrigo Ferreira dos Santos (28.465/OAB-PA) e outros, representando Roselito Soares da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.